Tribunal: TJDFT
Processo: 0704779-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0704779-14.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALINE ISHIYAMA OGAWA AGRAVADO: WALDOMIRO OGAWA SILVA, SETSU OGAWA DA SILVA DECISÃO NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO Em despacho de ID 68712342, determinei a intimação da agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestasse sobre a tempestividade do agravo de instrumento, interposto em 11/02/2025. Isso porque a decisão agravada foi disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico (DJe) de 05/12/2024 (ID 219811111 da origem) e a agravante registrou ciência da decisão agravada em 06/12/2024, às 00:00:00, conforme aba “Expedientes” do processo em referência. Intimada, a agravante não se manifestou (certidão de ID 69206929). Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento (CPC 932 III e parágrafo único). P. I. Após, arquivem-se. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator